Tribunal: TJDFT
Processo: 0022206-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0022206-14.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE ALVES DE SOUSA, RODRIGO GORETTI PIEDADE, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DANIELE ALVES DE SOUSA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, RODRIGO GORETTI PIEDADE D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista a decisão de fl. 1 ID 10225469, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou prejudicado o recurso. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator